Tribunal: TJMT
Processo: 1033543-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033543-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENICE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 631.905.161-20 (APELANTE), FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES - CPF: 053.648.891-65 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual e indenização por danos morais formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito, na qual a consumidora alegou ter sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Pleiteia a conversão do contrato, a limitação da taxa de juros à média de mercado e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) determinar se o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional;

(
iii
) estabelecer a forma e os critérios de restituição dos valores pagos a maior;

(
iv
) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura falha no dever de informação a conduta da instituição financeira que não esclarece adequadamente ao consumidor a natureza e as condições do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente quando o cliente acredita estar contratando empréstimo consignado convencional.

A ausência de transparência na celebração do contrato caracteriza vício de consentimento, impondo-se a readequação da relação jurídica, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170).

Diante da conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, os juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de
mercado para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Os valores descontados a maior após o recálculo devem ser restituídos de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé do credor, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018).

A restituição deve observar exclusivamente a atualização pela Taxa Selic, afastada a cumulação com o INPC.

A falha contratual, embora caracterize ofensa ao direito à informação, não gera dano moral, por não ultrapassar o âmbito do mero descumprimento contratual e não configurar violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018;

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023;

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N

1033543-31.2024.8.11.0041

APELANTE: ELENICE EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ELENICE EVANGELISTA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A.

S
ustenta que foi induzida a erro, pois sua real intenção era contratar um empréstimo consignado convencional e não um cartão de crédito
.

Alega que o banco apelado não apresentou contrato válido de cartão de crédito consignado com informações sobre a pactuação de taxa de juros e demais encargos.
, violando o dever de informação.

Argumenta que inexistem registros de compras ou utilização do cartão no comércio local que justifiquem tantos anos de descontos.

Afirma que de um empréstimo depositado em sua conta via TED em 28/10/2014, no valor de R$ 600,00, já foram descontados o montante de R$ 21.985,34, onde o valor atualizado alcança a alçada de R$ 41.120,58, e ainda assim o apelado alega existir saldo devedor a ser quitado.

Sustenta que os descontos indevidos e sucessivos em seu contracheque configuram dano moral
in
re

ipsa
.

Pede a conversão do contrato
em empréstimo consignado
,
fixando a taxa de juros mensal em 1,77% a.m., bem como condenando o apelado a restituir em dobro os valores excedentes descontados, além de indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões (
id
322946856), o Banco Pan S.A. pugna pelo não provimento do recurso, arguindo preliminarmente a decadência
e
a prescrição quinquenal das parcelas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Prejudiciais de mérito: prescrição e decadência)

Eminentes pares:

O Banco apelado suscita preliminarmente a ocorrência de decadência do direito de anular o negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, argumentando que o contrato foi celebrado em 26/06/2008 e a ação ajuizada apenas em 05/08/2024, quando já ultrapassado o prazo decadencial de quatro anos.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,
por entender ser objeto de fraude.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no
CDC
ou no
CC
, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual
, deve ser rejeitada a
prejudicial de decadência.

Da mesma forma, argui o banco apelado que ocorreu a prescrição do direito de ação
da autor
.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da apelada foram realizados no período
de novembro/2008
até
agosto/2024
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em
05/08/2024
.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito e
reconheço
a prescrição parcial das prestações descontadas antes
de 05/08/2014
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a autora alegou que, em 2008, buscou junto ao Banco Cruzeiro do Sul a contratação de um empréstimo consignado, contudo, foi surpreendida com descontos perpétuos em sua folha de pagamento sob a rubrica de "CARTÃO DE CRÉDITO", modalidade que jamais teria contratado ou utilizado. Sustentou que os descontos mensais no valor de R$ 21,65 iniciaram em maio de 2022, sem que tenha solicitado ou utilizado os serviços relacionados ao débito. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos e, ao final, a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia central reside em definir se houve ou não regularidade na contratação do cartão de crédito consignado pela apelante, se esta foi devidamente informada sobre as características do produto contratado e se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são legítimos.

Inicialmente, cumpre esclarecer a questão relativa à legitimidade passiva do Banco Pan S
/
A para responder pela contratação originalmente realizada com o Banco Cruzeiro do Sul.

Conforme documentação acostada aos autos, o Banco Pan S
/
A adquiriu a carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul em leilão realizado em 26/04/2013, após a liquidação extrajudicial deste último. Tal aquisição, contudo, não implica em sucessão universal entre as instituições financeiras, mas tão somente na transferência dos direitos creditórios relativos aos contratos específicos arrematados.

Assim, o Banco Pan S
/
A é parte legítima para responder pelos descontos realizados após a aquisição da carteira, mas não pelos atos praticados pelo Banco Cruzeiro do Sul anteriormente à arrematação, especialmente no que tange à formação do contrato e eventuais vícios de consentimento.

Adentrando ao mérito propriamente dito, verifico que o cerne da questão reside na alegação da apelante de que teria sido induzida a erro, contratando cartão de crédito consignado quando sua intenção era obter um empréstimo consignado convencional.

Da análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, constato que o Banco Pan S
/
A logrou demonstrar a existência de contratação formal, apresentando ficha
cadastral/proposta de adesão do MT Fomento Card datada de 26/06/2008, contendo os dados pessoais da autora e sua assinatura.

Contudo, o documento apresentado não se mostra suficiente para comprovar que a apelante foi adequadamente informada sobre todas as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), forma de pagamento, taxa de juros aplicável e demais encargos.

A ficha cadastral juntada aos autos
(id

322946485
) não contém informações claras e precisas sobre a natureza da operação, não havendo menção expressa à contratação de cartão de crédito consignado, tampouco esclarecimentos sobre o funcionamento da reserva de margem consignável e suas implicações para o consumidor.

Tal circunstância, por si só, já evidencia falha no dever de informação por parte da instituição financeira, em violação ao disposto no art. 6o, III, do
CDC
, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de suas características, composição, qualidade, preço e riscos.

O Banco apelado sustenta que a apelante utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do produto contratado.

De fato, os extratos de movimentação do cartão de crédito apresentados pelo banco demonstram movimentações desde agosto
/
2013 até julho
/
2023. Contudo, da análise detida desses documentos, verifico que não há comprovação inequívoca de que a apelante tenha efetivamente utilizado o cartão para compras no comércio local.

O que se observa é a realização de uma transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 600,00 em 28/10/2014, conforme reconhecido pelo próprio banco apelado, além de lançamentos referentes a "IOF DIÁRIO ROTATIVO", "DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA" e "ENCARGOS", sem que haja registro de utilização do cartão plástico em estabelecimentos comerciais.

Tal circunstância corrobora a alegação da apelante de que sua intenção era obter um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito, tendo sido induzida a erro quanto à natureza da operação contratada.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor não é devidamente
informado
sobre as características essenciais do produto, especialmente quando sua intenção era contratar empréstimo consignado convencional.

No caso em análise, diversos elementos indicam que a apelante foi induzida a erro:
a) a
ausência de informações claras e precisas na ficha cadastral quanto à natureza da operação;
b) a
inexistência de comprovação de entrega do cartão plástico à apelante;
c) a
ausência de registro de utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais;
d) a
realização de transferência eletrônica (TED) para a conta da apelante, prática mais comum em operações de empréstimo do que em cartões de crédito;
e) a
perpetuação dos descontos por mais de 15 anos, sem perspectiva de quitação da dívida.

Tais circunstâncias evidenciam que, embora formalmente tenha sido contratado um cartão de crédito consignado, na prática, a operação se assemelha mais a um empréstimo consignado, modalidade que, alega a apelante, era sua real intenção contratar.

A diferença entre as duas modalidades é substancial: enquanto o empréstimo consignado possui prazo determinado, parcelas fixas e previsibilidade quanto à quitação da dívida, o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável implica em descontos perpétuos no benefício previdenciário do consumidor, sem perspectiva de quitação, caso não seja pago o valor integral da fatura mensalmente.

No caso em tela, verifica-se que, de um valor inicialmente creditado de R$ 600,00 em 28/10/2014, já foram descontados aproximadamente R$ 21.985,34 do benefício previdenciário da apelante, sem que a dívida tenha sido quitada. Tal circunstância evidencia a onerosidade excessiva da operação e o desequilíbrio contratual, em prejuízo da consumidora.

Diante desse cenário, entendo que o contrato de cartão de crédito consignado deve ser descaracterizado, convertendo-se em empréstimo consignado convencional, modalidade que, segundo alega a apelante, era sua real intenção contratar.

Com efeito,
não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a
conversão
do contrato
.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não
provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025